Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-76.2024.8.11.0087
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003034-76.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS - CPF: 061.723.481-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE GONCALVES - CPF: 822.866.633-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RELATOS COERENTES DOS POLICIAIS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou o apelante à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu: (a) o reconhecimento da ilicitude das provas por violação de domicílio; (b) a absolvição por ausência de provas lícitas ou comprovação de tráfico; (c) subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma Lei; (d) o direito de recorrer em liberdade.

II.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se as provas colhidas a partir da busca domiciliar sem mandado são ilícitas; e

(II) saber se a condenação deve ser mantida ou se é caso de absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas.

III.

Razões de decidir:

3. A busca domiciliar é válida, pois além de fundada em situação de flagrante delito (tráfico de drogas – crime permanente), foi precedida de autorização expressa do morador, como reconhecido inclusive pelo próprio apelante.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e demais documentos, enquanto a autoria é confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão.

5. A tese de que os entorpecentes foram “plantados” é isolada e destituída de verossimilhança, não sendo corroborada por qualquer outro elemento probatório.

6. O conjunto fático-probatório revela elementos típicos da mercancia: fracionamento da droga, presença de balança de precisão, dinheiro trocado e declarações sobre o envolvimento do réu com facção criminosa.

7. A condição de usuário não afasta, por si só, a prática do tráfico, conforme reconhece o Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Teses de julgamento:

“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em flagrante delito e autorizada expressamente pelo morador.”

“2. A existência de balança de precisão, dinheiro trocado e fracionamento das drogas apreendidas, em um mesmo contexto, são indicativos da destinação mercantil das substâncias entorpecentes.”

“3. A palavra dos policiais militares é apta a fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos probatórios.”
“4. A condição de usuário não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 386, II, V e VII; 593, I; 577. CP, art. 107. Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 646.067/MG; HC 598.051/SP; STJ, AREsp 2029185, 16/03/2022;
STJ, HC 00000000000000959646, 16/07/2025; TJ-MS - Apelação Criminal: 00005787120208120027 Batayporã, Relator.: Des . Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024; STJ - AREsp: 2029185, 16/03/2022, STJ - HC: 00000000000000959646, 16/07/2025; TJMT, N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, 2ª Câmara Criminal, j. 05/02/2020; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, j. 13/03/2024; e, Enunciados Orientativos nº 3 e nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Matheus Henrique de Lima Santos
pugna:

a) pelo reconhecimento da
ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio
;

b) pela
absolvição
, ante a ausência de provas lícitas para condenação e inexistência de comprovação da comercialização das substâncias (art. 386, II, V e VII, do CPP);

c) subsidiariamente, pede a
desclassificação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28, da mesma lei
;

d) pela manutenção do
direito de recorrer em liberdade
(ID. 268330762).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id. 268330767).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa (id. 278957883).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE RELATIVA À BUSCA DOMICILIAR.

A defesa sustenta que a busca domiciliar foi ilícita, por se apoiar em denúncia anônima e sem prévia ordem judicial, alegando inexistirem “fundadas razões” para o ingresso no domicílio (art. 5º, XI, CF).

Todavia, a tese não prospera. Conforme declarações dos agentes policiais
Willian Granella Oenning e Athos Jean Fernandes da Silva (
ids. 268330313 e 268330314) antes da diligência, os policiais já possuíam informações acerca da atuação do réu no tráfico local. Durante patrulhamento na Rodovia MT-419, ao abordar o veículo em que o acusado estava como passageiro, observaram-no quebrando um telefone celular, conduta indicativa de tentativa de destruição de provas, circunstância que reforçou a suspeita da prática criminosa.

Mais que isso, há prova de que o próprio acusado, de forma voluntária,
autorizou a entrada dos policiais em sua residência
, ocasião em que foram encontradas 15 porções de pasta base de cocaína, 1 porção de maconha e uma balança de precisão.

Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha
Willian Granella Oenning:

“...
QUE em primeiro momento não informou, QUE porem após conversa o mesmo informou onde residia e
autorizou a entrada da polícia militar no local
;...”. (Fase Policial – Testemunha Willian Granella Oenning - id. 268330313).

Roborando as declarações da testemunha, temos as próprias declarações do apelante que afirmou:

“...QUE no dia 22 de setembro de 2024, por volta das 17 h, foi abordado pela polícia militar,
QUE autorizou a PM a revistar sua residência
...” (Fase Policial – Apelante – id. 268330317).

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou o entendimento de que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando fundado em
justas razões
, devidamente demonstradas no caso concreto, para coibir situação de flagrante delito. Ademais, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso no imóvel mesmo sem ordem judicial, desde que presentes indícios objetivos da prática delitiva.

No caso concreto, não apenas havia fundadas razões, como houve
consentimento expresso do morador
, conforme relatos testemunhais firmes e coerentes, o que afasta qualquer alegação de ilicitude. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, presente a situação flagrancial e a autorização do morador, não há nulidade a reconhecer (AgRg no HC 646.067/MG; HC 598.051/SP).

Assim, a busca domiciliar mostra-se
lícita
e as provas dela decorrentes são plenamente válidas, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“
No dia 22 de setembro de 2024, por volta das 14h40min, na Rua Capitão Feliz, n° 76, em Novo Mundo/MT,
o denunciado MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS, tinha em depósito e guardava drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

No dia dos fatos, durante patrulhamento na rodovia MT419, a equipe policial abordou um veículo VW Gol, de cor preta, placa NJR-7H47, que transitava com os faróis apagados.

Durante a abordagem, foi identificado o ocupante MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS, que estava de carona e, ao ser abordado, foi visto quebrando um telefone celular.

Considerando as notícias anônimas que associavam Matheus ao tráfico de drogas, os policiais, com a devida autorização do denunciado, realizaram buscas em sua residência. No local, foram encontrados:

• 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína;

• 1 (uma) porção de maconha;

• 1 (uma) balança de precisão;

Importante registrar, em arremate, que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 170870910 - Pág. 1).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006...”. (Denúncia – id. 268330371).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO.

A Defesa busca, no mérito, a absolvição do apelante
Matheus Henrique de Lima Santos,
com fulcro na suposta ausência de provas da destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas, sustentando, inclusive, que os elementos probatórios seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal pretensão
não
merece guarida.

Com efeito, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos preliminar e definitivo, que constatou a presença de
cocaína e maconha
, sendo inclusive, as porções da pasta base fracionadas e embaladas individualmente, prontas para venda, pesando
2,59 gramas
e
2,35 gramas
, respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o apelante
Matheus Henrique de Lima Santos
, na fase judicial, negou a prática do comércio ilícito no local, admitindo apenas a propriedade da maconha, todavia, como sói acontecer, alegou que era usuário e ela se destinava ao consumo próprio:

“...teve mais ameaça do que agressão (por parte dos policiais), na verdade eles deram só um empurrão assim com o pé, ai enfiaram o cano da doze lá na minha cara; ai teve um lá que falou que reza todo dia para me encontrar na rua que estava rezando tanto por aquele momento; ai eu fiquei meio assustado assim; (...) eu não quis fazer exame de corpo de delito (...) porque foi só uma bicuda que ele deu em mim; (...) male mau doeu;(...)
única coisa que eu tinha era uma maconha que eu tinha de consumo
,
que era uma porçãozinha pequena que dava dois, três cigarrinhos que eu sou usuário.

Aí esses aparelhos celular que eles estão falando aí que eu quebrei e falei que, não sei o que lá, de prova, isso aí, não é verdade.
Que eu fui aprendido com o meu celular, tá lá na Delegacia da Polícia Civil, lá com minhas fotos, minhas coisas, tudo tá intacto lá no celular.
Aí esse celular quebrado é um celular que eu tinha comprado lá para consertar, que eu tava fazendo curso lá de conserto de celular, só que aí não tinha terminado de arrumar ainda
.(...)
Não, tava na minha casa. Na minha casa (onde o celular estava);

aí essa outra parte que eles falaram que eu confessei que eu sou membro de facção, eu não compartilho com essas coisas, tem nem conhecimento com esses tipos
; só com a minha família mesmo.
Aí eu não falei nada para eles não
. (...)
Eu só tinha uma maconha. Aí eles eles pediram para ir lá em casa porque eu autorizava, né?
Não tinha nada disso lá em casa. (...)
no outro dia, o Escrivão, eles me mostraram as porção, acho que de pasta base e uma balança
.
Ainda contestei, falei que não era meu isso aí
;

Essa droga aí foi implantada, essa balança e essa pasta base. A maconha sim é minha, que eu sou usuário.
(...) Na hora na hora que eles me abordaram, eles estavam insistindo bastante, né, para ir lá em casa. Aí tava com as conversas.
E ai falei: "Não, pode ir sim, senhor. Eu não tenho nada de lixo lá. Se querer ir lá, pode ir lá". Falou: "Então vamos lá, então"
. (...) eles só perguntaram se tinha arma e droga, essas coisas. Eu falei que não, que tava tranquilo. Falou: "Então a Polícia Militar Pode ir lá, então é bem-vinda na sua casa. Falei: "Ah, pode sim, né, senhor? Ia negar." Falei: "Pode sim, não tem nada de ilícito". Aí foi que eles fizeram isso aí, então eu falei agora. (...)
Não, não falei (que era do Comando Vermelho) até porque eu não tenho envolvimento com essas coisas, né, dona
? Na cidade que eu morava até a facção é rival dessa daí parece.
Aí eu nem falei nada disso aí, não. Eles que estão aumentando isso aí agora.
..”. (Fase Judicial – Apelante – relatório da mídia).

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, os elementos colhidos em sede policial foram confirmados em juízo, com destaque para o testemunho do policial militar
Willian Granella Oenning
, que narrou em detalhes a abordagem do veículo em que o apelante figurava como passageiro, sua conduta de tentar destruir um telefone celular e, posteriormente, a localização dos entorpecentes em sua residência, após o consentimento para ingresso prestado pelo próprio acusado.

Neste sentido, vejamos as
declarações de
Willian Granella Oenning,
em ambas as fases procedimentais:

“...QUE a Polícia Militar durante fiscalização de trânsito visualizou um veículo VW gol de cor preta placa NJR-7h47 transitando na rodovia MT419 com os faróis apagados,
QUE ao realizar abordagem do veículo a equipe policial visualizou o suspeito MATHUES que estava de carona no automóvel quebrando um telefone celular,
realizamos buscas pessoal nos ocupantes, mas nada de ilícito foi localizado apenas que o veículo estava com documentação irregular.
QUE em entrevista com o suspeito MATHEUS que já é conhecido da polícia militar por prática criminais e por ser denunciado anonimamente diversas vezes por realizar o tráfico de drogas e ser o chefe (frente) na cidade de Novo Mundo da facção criminosa denominada de Comando Vermelho (CV), indagamos o motivo de ter quebrado o aparelho celular, QUE o mesmo informou ter quebrado para a polícia não ter provas contra ele
, QUE ao perguntar onde o mesmo estava residindo, QUE em primeiro momento não informou, QUE porém após conversa
o mesmo informou onde residia e

autorizou a entrada da polícia militar no local
; QUE deslocamos para a residência que fica situada na Rua Capitão Felix, QUE em buscas no quarto do suspeito
localizamos dentro do guarda roupa 15 porções prontas para venda de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 porção pronta para venda de substância análoga à maconha, 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares e R$ 30,00.
QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito,
QUE neste momento o mesmo confirmou ser pertencente a facção criminosa Comando Vermelho e informou que estava responsável por esta facção desde a prisão de uma pessoa conhecida por Cauna
...”. (Sic - Fase Policial - Willian Granella Oenning – id. 268330313).

Em juízo,
Willian Granella Oenning
reprisou as declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“...
a nossa equipe estava realizando fiscalização de trânsito na rodovia MT419, quando foi visualizado um veículo Gol transitando com os faróis apagados
. Diante disso, foi realizada a busca, a abordagem do veículo, né?
Momento que foi visualizado o suspeito Mateus Vulgo ‘TZ’ quebrando o aparelho telefônico dele
. Realizamos a abordagem, né, diante da atitude suspeita do suspeito do ‘TZ’. Realizamos a abordagem no veículo, nos demais ocupantes.
O ‘TZ’ era, nesse caso aí, nesse fato, ele estaria como como carona do veículo
.
Ao realizar a abordagem, né, o ‘TZ’, ele já era conhecido, né, por denúncias anônimas
,
já que ele realizava o tráfico de drogas na cidade de Novo Mundo, bem como pertencia a facção criminosa Comando Vermelho, né
? Realizamos abordagem, nada de iícito foi localizado, apenas foi constatado que o veículo estava com documentação irregular, né?
Em entrevista com o mesmo, indagado, o motivo de ter quebrado o aparelho telefônico, ele informou que era para pra polícia não ter provas contra ele, né
? Perguntado onde é que o mesmo residia, num primeiro momento ele se recusou a informar,
posterior informou onde é que seria a residência e autorizou, franqueou a entrada da Polícia Militar no local.

E a entrada foi comprovada por vídeos também foi feito no momento da liberação, né, que o mesmo fez para a Polícia Militar entrar a sua residência
.
Deslocamos para o local e em buscas, né, na residência foi localizado, se eu não tô enganado, no quarto do suspeito, né? 15 porções prontas para comércio de pasta base de cocaína, porções de maconha, balança de precisão, e dinheiro em notas trocadas
e, se eu não me engano, mais um ou dois aparelhos telefônicos. (...)
Ele confirmou mesmo que era pertencente à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria vindo para nossa região a mando dessa facção
.
E naquele momento ele estaria ocupando a posição de frente, né, de liderança do Comando Vermelho em Novo Mundo
, devido à prisão do suspeito ‘Caúna’, que na naquele momento ele era o chefe. (...)
Então, ele informou que no momento, né, que que foi preso, foi apreendido o material que foi dado voz de prisão a ele, ele informou que ele veio pra região, né, que ele era de Tangará da Serra, se eu não tô enganado.
Ele veio pra região a mando dessa facção

para estar fortalecendo ela aqui.
E após o integrante, que era o ‘Caúna’, que seria o chefe dessa facção no município de Novo Mundo, como ele teria sido preso dias antes, se eu não tô enganado, até pelo uma equipe da Força Tática,
após a prisão do ‘Caúna’, foi passado a ele a responsabilidade de ser o frente dessa facção na nossa cidade;
(...)
Isso. Sim, senhor (ele confessou isso para mim);
(...)
Isso, foi telefone, balança de precisão, entorpecentes, dinheiro trocado, notas trocadas (o material apreendido no local)
; (Fase Judicial – Testemunha Willian Granella Oenning – relatório de mídias).

No mesmo diapasão foram as declarações do policial militar,
Athos Jean Fernandes da Silva
:

“... QUE a Polícia Militar durante fiscalização de trânsito visualizou um veículo VW Gol de cor preta placa NJR-7h47 transitando na rodovia MT419 com os faróis apagados,
QUE ao realizar abordagem do veículo a equipe policial visualizou o suspeito MATHUES que estava de carona no automóvel quebrando um telefone celular
, realizamos buscas pessoal nos ocupantes, mas nada de ilícito foi localizado apenas que o veículo estava com documentação irregular.
QUE em entrevista com o suspeito MATHEUS que já é conhecido da polícia militar por prática criminais e por ser denunciado anonimamente diversas vezes por realizar o tráfico de drogas e ser o chefe (frente) na cidade de novo mundo da facção criminosa denominada de Comando Vermelho (CV),

indagamos o motivo de ter quebrado o aparelho celular, QUE o mesmo informou ter quebrado para a polícia não ter provas contra ele
, QUE ao perguntar onde o mesmo estava residindo, QUE em primeiro momento não informou, QUE porem após conversa
o mesmo informou onde residia e autorizou a entrada da Polícia Militar no local
; QUE deslocamos para a residência que fica situada na Rua Capitão Felix, QUE em buscas
no quarto do suspeito localizamos dentro do guarda roupa 15 porções prontas para venda de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 porção pronta para venda de substância análoga à maconha, 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares e R$ 30,00
. QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito, QUE neste momento
o mesmo confirmou ser pertencente a facção criminosa Comando Vermelho e informou que estava responsável por esta facção desde a prisão de uma pessoa conhecida por Cauna
...”. (Fase Policial – Testemunha Athos Jean Fernandes da Silva – id. 2683303140).

“...Nós estávamos fazendo uma fiscalização de trânsito município de Novo Mundo. Aí visualizamos um veículo vindo de uma comunidade chamado módulo 4atro. Fiscalizamos uma abordagem. Aí na abordagem tínhamos bastante pessoa dentro dela.
Nós tiramos todo mundo do carro e aí o rapaz, ele tinha quebrado o celular
.
Quando ele quebrou o celular, foi indagado ele por

qual motivo, ele disse que ele queria ofuscar provas, uma coisa assim. E aí quem tava à frente era o sargento

Oenning
,
foi feito a abordagem, conversou com ele, aí e solicitou para ir até a casa dele e ele a priori disse que não tinha endereço
.
Depois ele falou que tinha, aí chegou na casa, ele autorizou a entrada na residência e lá foi encontrado algumas pasta base
,
umas drogas

e lá dentro tinha dinheiro trocado
e fizemos a condução dele até a delegacia. (...) Eu particularmente não. Não, senhor (não tinha alguma informação pretérita em relação a ele). (...) Segundo informações lá dos mais antigos lá, do que tava à frente, ele pertence a uma facção, tava à frente de uma facção criminosa chamada Comando Vermelho. (...) Isso mesmo (na hora da abordagem ele falou que ele era do Comando Vermelho e deixou entrar na casa). (Fase Judicial – Testemunha – relatório de mídias).

Como se vê, do relato das testemunhas policiais, eles descreveram a apreensão de
15 porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie, em notas trocadas (R$ 30,00)
.

Sublinhe-se que não se trata aqui de presunções ou conjecturas. Ao contrário, há os elementos objetivos do tráfico ilícito, ainda que a droga apreendida seja inferior a 40g. O contexto apresentado (diversidade de drogas, balança de precisão, dinheiro trocado, a confissão de elo à facção, a conduta do réu e as notícias de que fazia o tráfico malsão, demonstram a habitualidade da prática delitiva.

Ademais, o próprio comportamento do acusado no momento da abordagem – quebrando um celular – revela um intento de ocultar provas, circunstâncias que, analisadas em conjunto, reforçam a vinculação do apelante com a conduta que lhe foi imputada.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DO RÉU DE ABSOLVIÇÃO POR AFIRMADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INFUNDADA
–
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCABIDO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM QUE AS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ERAM RESERVADAS AO COMÉRCIO, E NÃO PARA USO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I –
Ainda que o volume de estupefacientes encontrados na residência do Acusado não seja expressivo – cerca de 2,8 g (dois gramas e oito decigramas) de "maconha" e 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas) de "cocaína"–, o fato de ter sido apreendida uma balança de precisão, aparelho este comumente utilizado por traficantes para a pesagem de narcóticos para posterior revenda
, além de um caderno contendo diversas anotações referentes à contabilidade de venda de estupefacientes, com nomes de compradores e valores,
traduzem-se em circunstâncias que evidenciam que os entorpecentes eram destinados à mercancia, e não para consumo pessoal. II – Com o parecer, Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00005787120208120027 Batayporã, Relator.: Des . Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Importa registrar que a alegação do recorrente, no sentido de que os entorpecentes encontrados na residência não lhe pertenciam e que teriam sido “plantados” pelos agentes, não encontra respaldo nos autos, tratando-se de versão isolada, dissociada do contexto probatório e desprovida de elementos minimamente verossímeis.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça reitera que a
palavra dos policiais militares, sobretudo quando harmônica, coerente e colhida sob o crivo do contraditório
, é apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando não infirmada por outras provas de maior robustez, como no presente caso.

Veja, por exemplo, o entendimento expresso nos julgamentos dos STJ - AREsp: 2029185, 16/03/2022 e STJ - HC: 00000000000000959646, 16/07/2025, nos quais, o STJ concluiu que “os depoimentos dos policiais pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos”

A c. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui o mesmo entendimento:

(...) Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Assim, em que pese a defesa pleitear pela absolvição, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo recorrente.

Igualmente,
não
subsiste a tese subsidiária de desclassificação da conduta imputada no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, para a infração de menor potencial ofensivo descrita no art. 28 da mesma norma, referente ao porte de droga para consumo pessoal.

A moldura probatória delineada nos autos, conforme já referido, aponta para um agir incompatível com a condição de mero usuário. A quantidade de droga apreendida – embora não exorbitante –, o seu fracionamento típico de revenda, a existência de balança de precisão, os celulares e o dinheiro apreendido, em notas trocadas, aliados ao histórico de denúncias prévias e à confissão extrajudicial de envolvimento com facção criminosa (Comando Vermelho), reforçam a conclusão de que a droga se destinava à mercancia.

Nesse contexto, a doutrina e jurisprudência majoritárias afirmam que o critério quantitativo da droga, embora relevante, não é o único a ser considerado, devendo-se atentar ao conjunto das circunstâncias que rodeiam a conduta, como forma de apresentação, local da apreensão, equipamentos utilizados, além de outros elementos que demonstrem a destinação mercantil da substância.

Ademais, ainda que o acusado fosse usuário, temos que este fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Conclusivamente, deve ser afastada, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, afasto a preliminar arguida, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025